Tribunal: TJMT
Processo: 1044470-48.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044470-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIANA FERNANDES PEREIRA - CPF: 090.729.016-73 (ADVOGADO), PEDRO GONCALVES GOMES DE ARRUDA - CPF: 056.210.831-99 (AGRAVANTE), ADOLFO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 338.030.561-87 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (AGRAVADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - GARANTIA DO JUÍZO - DIREITOS HEREDITÁRIOS - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CLÁUSULA AD EXITUM - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - REFORMA DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em face de execução fundada em contrato de honorários advocatícios com cláusula ad exitum, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo, probabilidade do direito e perigo de dano, embora o embargante tenha indicado à penhora direitos hereditários sobre imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se houve efetiva garantia do juízo mediante indicação de direitos hereditários; (ii) estabelecer se estão presentes a probabilidade do direito diante da alegação de inexigibilidade do título e abusividade da cláusula contratual; (iii) determinar se há perigo de dano apto a justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa de garantia do juízo, probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

4 - A decisão agravada parte de premissa fática incorreta ao afirmar a inexistência de garantia, pois o embargante indica expressamente à penhora direitos hereditários sobre imóveis, o que compromete a fundamentação adotada.

5 - A jurisprudência admite a penhora de direitos hereditários, inclusive no rosto dos autos, evidenciando a idoneidade da garantia ofertada para fins acautelatórios.

6 - A probabilidade do direito se evidencia pela plausibilidade das teses defensivas, notadamente a inexigibilidade do título em razão da não implementação da condição suspensiva em contrato com cláusula ad exitum.

7 - A exigibilidade de honorários contratuais vinculados ao êxito depende do efetivo proveito econômico, o que não se verifica quando ausente a consolidação da propriedade mediante registro do formal de partilha.

8 - A alegação de nulidade por lesão mostra-se verossímil diante da fixação de honorários em 40% do quinhão hereditário em contrato firmado por pessoa jovem, indicando possível desproporção e onerosidade excessiva.

9 - O perigo de dano se configura pelo risco de atos expropriatórios em execução de elevado valor, capazes de gerar prejuízos de difícil reparação enquanto se discute a validade do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A indicação de direitos hereditários com expressão econômica é apta a garantir o juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

2. A exigibilidade de honorários advocatícios pactuados sob cláusula ad exitum depende do efetivo proveito econômico obtido pelo cliente.

3. A plausibilidade de alegações de abusividade contratual e de não implementação de condição suspensiva autoriza a concessão de efeito suspensivo quando presente o risco de dano.

4 - Recurso provido para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida, reformar a decisão agravada e conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº 1029079-44.2025.8.11.0003, determinando-se a suspensão da Ação de Execução nº 1025209-88.2025.8.11.0003 até o julgamento de mérito dos referidos embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
PEDRO GONÇALVES GOMES DE ARRUDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1029079-44.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos em face da execução de título extrajudicial ajuizada por
RAYANE MOREIRA LÍBANO FOULLETT
O.

A decisão agravada assentou, em síntese, a ausência de probabilidade do direito, de perigo de dano e de garantia do juízo, consignando, expressamente, que “a parte embargante não ofereceu qualquer garantia ao juízo”.

Em suas razões, o agravante sustenta, que a decisão recorrida incorreu em erro de fato, porque houve expressa indicação, na petição inicial dos embargos à execução, dos direitos hereditários sobre os imóveis de matrículas n. 7.814 e n. 17.999 como garantia do juízo.

Afirma, ainda, a presença de probabilidade do direito, ao argumento de que a execução se funda em contrato de honorários advocatícios com cláusula ad exitum que prevê remuneração correspondente a 40% sobre o valor bruto do quinhão hereditário, percentual que reputa abusivo, desproporcional e incompatível com o trabalho efetivamente desenvolvido;

Alega, também, a inexigibilidade do título, por entender não implementada a condição suspensiva do êxito, bem como suscita vício de lesão, diante da contratação firmada quando possuía 19 anos de idade.

Ao final, requer a reforma da decisão para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução.

Recebido o recurso, a relatora em substituição (id.

336318878), deferiu a tutela liminar requerida.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 343898899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, embora os embargos à execução não possuam, em regra, efeito suspensivo, sua concessão é admissível quando demonstrada a plausibilidade relevante da defesa e o risco de dano grave, desde que a execução esteja garantida.

Essa, aliás, é a mesma premissa corretamente enunciada pela decisão agravada.

O ponto de dissenso reside não na moldura normativa, mas na aplicação da norma aos fatos do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, embora os embargos à execução não possuam, em regra, efeito suspensivo, sua concessão é admissível quando demonstrada a plausibilidade relevante da defesa e o risco de dano grave, desde que a execução esteja garantida.

No caso concreto, o fundamento central da decisão recorrida foi o de que “a parte embargante não ofereceu qualquer garantia ao juízo”.

Todavia, a leitura da própria petição inicial dos embargos à execução revela que o embargante expressamente indicou à penhora os direitos hereditários sobre os imóveis de matrículas n. 7.814 e n. 17.999, precisamente os bens que integram a controvérsia patrimonial subjacente.

Portanto, a decisão agravada partiu de premissa fática objetivamente incorreta. Não se está diante de hipótese em que a garantia foi analisada e reputada insuficiente mediante fundamentação específica; o que houve foi, diversamente, a afirmação de sua inexistência, embora a oferta constasse de forma expressa da peça inaugural dos embargos.

Esse dado é relevante porque compromete a própria estrutura argumentativa da decisão recorrida.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ART. 860 DO CPC/15. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FACE DE UM DOS HERDEIROS. PENHORA NO LIMITE DA COTA DO HERDEIRO, EM PARTILHA FUTURA. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARA ADJUDICAÇÃO APÓS A PARTILHA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. O acórdão do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado nesta Corte Superior no sentido de que "Tratando-se de ação de inventário, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido do cabimento da penhora no rosto dos autos quando se tratar de constrição que
objetive atingir direito a ser atribuído a um dos herdeiros que figure na posição de executado
" (REsp 1877738/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/03/2021).

2. O recurso não merece prosperar ante o óbice da Súmula 83/STJ, também aplicável às hipóteses de interposição pela alínea a, inciso III, do art. 105 da Constituição.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AGINT NO ARESP 1955075 PR 2021/0232688-7, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, JULGADO EM 22/02/2022).

Ainda que a Agravada questione a idoneidade da garantia, para os fins acautelatórios do efeito suspensivo, a oferta de direitos com expressão econômica é suficiente para atender ao requisito legal, permitindo que a discussão sobre a validade do título prossiga sem que o executado sofra danos irreparáveis.

Também se evidencia, em juízo próprio de cognição sumária, a presença de probabilidade do direito.

Não se emite, nesta fase processual, juízo definitivo acerca do desfecho dos embargos à execução. Constata-se, todavia, que a defesa veicula teses juridicamente relevantes, revestidas de plausibilidade e destituídas de caráter protelatório, o que afasta, de plano, a conclusão de manifesta improcedência.

Tal circunstância revela-se suficiente, por si só, para o atendimento do requisito previsto no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o agravante deduz, entre outros pontos:

Inexigibilidade do título executivo
: O contrato de honorários é claro ao estipular remuneração vinculada ao êxito (ad exitum). A jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, orienta que, em casos tais, a exigibilidade se perfaz com o efetivo proveito econômico auferido pelo cliente.

GRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA QUOTA LITIS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. EXIGIBILIDADE. IMPLEMENTAÇÃO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Nas hipóteses de contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão de cláusula quota litis ad exitum, a condição suspensiva não se verifica com a renúncia ou revogação do mandato, mas somente somente com o êxito estabelecido no instrumento"
(AgInt no REsp 1.760.969/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021).

2. Hipótese na qual, não implementada a condição suspensiva da cláusula quota litis - efetivo recebimento do numerário pelo constituinte -, não é possível proceder ao levantamento dos valores relativos aos honorários contratuais.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AGINT NOS EDCL NO ARESP 1390292 SP 2018/0286513-7, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 22/10/2023).

No caso, é incontroverso que, embora expedido o formal de partilha, não houve o registro na matrícula dos imóveis, ato essencial para a transferência da propriedade e a plena disponibilidade econômica dos bens.

Logo, a alegação de que a condição suspensiva não foi integralmente cumprida é altamente plausível.

Nulidade do contrato por vício de lesão
(art. 157 do CC) é igualmente verossímil.

A fixação de honorários no elevado patamar de 40% sobre o quinhão hereditário, em contrato firmado com um jovem de 19 anos, presumivelmente inexperiente, acende um forte alerta de abusividade e onerosidade excessiva.

Este Tribunal tem se mostrado atento a situações análogas, permitindo a revisão judicial de cláusulas contratuais que se mostrem desproporcionais.

EMENTA DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA QUOTA LITIS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL CONTRATUAL . LIMITAÇÃO DA REMUNERAÇÃO A 30%. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que revisou contrato de honorários advocatícios com cláusula quota litis, reduzindo o percentual de 50% para 30% sobre o benefício econômico apurado em ação previdenciária, condenando a apelante à devolução do excedente recebido.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a cláusula contratual que fixou honorários advocatícios em 50% do valor recebido em ação previdenciária é abusiva, e se é cabível a sua revisão para adequação ao limite de 30%.

III. Razões de decidir:

A cláusula de quota litis, embora permitida, deve observar o limite ético e legal, não podendo a remuneração do advogado exceder o montante recebido pelo cliente, conforme o Código de Ética da OAB .

A jurisprudência do STJ limita a remuneração máxima em 30% nos casos de baixa complexidade, como o presente, onde a contratante é pessoa idosa, analfabeta e em condição de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"É permitida a revisão judicial de cláusula de quota litis quando o percentual fixado excede o limite ético e legal, devendo a remuneração do advogado ser reduzida para 30% sobre o benefício econômico obtido."

(TJMT, RAC 1002062-60.2023.811.0049, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: MARCIO VIDAL, JULGADO EM 22/10/2024).

A consistência e a plausibilidade das teses defensivas articuladas evidenciam, de modo inequívoco, a presença da probabilidade do direito invocado pelo Agravante.]

Por fim
, o perigo de dano grave é evidente.

O prosseguimento de uma execução no valor de R$ 387.642,00 (trezentos e oitenta e sete mil seiscentos e quarenta e dois reais), com risco de atos de constrição e expropriação sobre o patrimônio do Agravante, enquanto se discute a própria validade e exigibilidade do título, pode lhe causar prejuízos de difícil ou impossível reparação.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos apresentados,
DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento
para, confirmando a tutela de urgência recursal anteriormente deferida, reformar a decisão agravada e conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº 1029079-44.2025.8.11.0003, determinando-se a suspensão da Ação de Execução nº 1025209-88.2025.8.11.0003 até o julgamento de mérito dos referidos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026